Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, da Lei 11.340/2006, "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial".
2. Carece de competência o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apreciar e julgar o feito quando os delitos não são praticados em situação de violência de gênero ou em face da situação de vulnerabilidade da mulher, mas, sim, motivados por questões patrimoniais atinentes à separação do casal.
3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais que serviram para amparar a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.